Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720827-24.2020.8.07.0000 RECORRENTES: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDA: SILLENES FÁTIMA DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. OMISSÃO. OCORRENTE. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTENTE. ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA PREVISTA NA SENTENÇA. IMPOSSÍVEL. OFENSA AO ART. 524 CPC. INOCORRENTE. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Acórdão omisso, pois deixou de analisar parte dos argumentos fundamentais da parte agravante. 2. No caso dos autos, a sentença condenatória foi clara ao estabelecer os índices que deveriam ser aplicados e a base de cálculos, qual seja, os valores pagos à exequente. 2.1. Incabível que a parte executada venha, em sede de cumprimento de sentença arguir que a correção monetária só incidiria sobre a reserva matemática, não atingindo os valores devidos à exequente, já que implicaria em rediscussão do mérito e violação da sentença transitada em julgado, o que é totalmente incabível. 3. Estando corretos os cálculos da parte exequente, não há que se falar em realização de novos cálculos pela Contadoria Judicia ou em ofensa ao art. 524, §2o do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 524, 2o, do CPC, defendendo a possibilidade da liquidação do julgado mediante cálculo contábil pela contadoria do juízo, para dirimir a divergência de valores, além de consubstanciar providência processual mais econômica às partes do que a nomeação de perito judicial com honorários próprios. Requerem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955, e JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A (id. 25068772 - Pág. 14). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação das insurgentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à apontada negativa de vigência ao artigo 524, 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Veja-se que o dispositivo foi claro quando aos índices que deveriam ser aplicados e a base de cálculos, qual seja, os valores pagos à exequente. Assim, incabível que a parte executada venha, em sede de cumprimento de sentença arguir que a correção monetária só incidiria sobre a reserva matemática, não atingindo os valores devidos à exequente, já que implicaria em rediscussão do mérito e violação da sentença transitada em julgado, o que é totalmente incabível” (id. 23325947 - Pág. 2). “No que tange ao argumento de remessa dos autos à Contadoria do Juízo para realização de novos cálculos, também sem razão a parte. Verifica-se que os cálculos foram realizados observando os parâmetros definidos na sentença condenatória e que a parte executada impugnou arguindo somente erro na metodologia utilizada, requerendo a realização de cálculos de forma diversa da determinada pelo juízo. Assim, estando corretos os cálculos da parte exequente, não há que se falar em realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial ou em ofensa ao art. 524, §2o do CPC” (id. 23325947 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação das insurgentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, relativas às recorrentes, sejam feitas em nome dos advogados TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955, e JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A (id. 25068772 - Pág. 14). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016